Tribunal: TJPA
Processo: 0000688-84.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000688-84.2019.8.14.0048

APELANTE: MARINA DA COSTA E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL – CÓPIA DIGITALIZADA – DESNECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DE FORMALISMO EXCESSIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A exigência de apresentação da procuração original para o preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC constitui formalismo exacerbado e desnecessário, quando já consta nos autos cópia digitalizada do documento, não impugnada pela parte contrária.

Nos termos do art. 425, IV, do CPC, cópias declaradas autênticas pelo advogado possuem força probante equivalente ao original, sendo dispensável a juntada da via original.

O indeferimento da petição inicial com base nessa exigência é indevido, violando os princípios da economia e da celeridade processual.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Argumentos principais:

1.

Desnecessidade da Juntada de Procuração Original
: A parte autora, ora apelante, alega que a petição inicial preenchia todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, e que a juntada da procuração original é desnecessária. A petição foi instruída com uma cópia digitalizada da procuração, e não havia contestação da parte contrária quanto à sua autenticidade.

2.

Princípios da Economia e Celeridade Processual
: Exigir a procuração original é um formalismo excessivo que contraria os princípios de economia e celeridade processual. Além disso, a legislação processual admite a presunção de veracidade dos documentos, permitindo à parte contrária impugnar sua autenticidade, se assim desejar.

3.

Legislação Aplicável
: A autora cita o artigo 430 do CPC, que prevê que a impugnação de documentos deve ser feita no prazo de 15 dias após a intimação da juntada aos autos, e o artigo 424, que equipara cópias autenticadas aos originais. O artigo 425, IV, do CPC também dispõe que cópias declaradas autênticas por advogado possuem força probante.

4.

Jurisprudência
: Foram citados precedentes de tribunais, destacando que a exigência de juntada da procuração original é desnecessária, e que o indeferimento da petição inicial por esse motivo constitui excesso de formalismo.

Assim, a apelante pede a anulação da sentença, argumentando que a exigência de juntada da procuração original não encontra respaldo legal, sendo desnecessária para o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000688-84.2019.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

APELANTE:
MARINA DA COSTA E SILVA (ADVOGADOS: DIORGEO MENDES – OAB/PA Nº 12.614 e HELOISE BARROS – OAB/PA Nº 27.494)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
(ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por MARINA DA COSTA E SILVA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que – nos autos da Ação de Repetição De Indébito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A - julgou improcedente a ação e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais
(Id. 8579930)
, alega ser desnecessária a emenda a inicial para juntada de procuração original, bem assim que a peça de ingresso, na hipótese, preencheria todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença de piso, seja dado regular prosseguimento a demanda.

Em contrarrazões
(Id. 8579932)
, a instituição financeira apelada argui não assistir razão a apelante em sua irresignação, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Cinge-se a controversa recursal a aferição da necessidade ou não de apresentação de procuração original pela parte autora para efeito de preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ser desnecessária a emenda a inicial para juntada de procuração original; bem assim que a peça de ingresso, na hipótese, preencheria todos os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC.

Da Desnecessidade da Juntada de Procuração Original

Analisando os autos, infere-se que a autora foi intimada para juntada da procuração original no processo, uma vez que a demanda foi instruída com cópia digitalizada da referida procuração.

Por sua vez, a autora, ora apelante, se manifestou pleiteando a reconsideração da r. decisão, para que fosse recebida a petição inicial, uma vez que preenchido todos os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, dando-se regular andamento ao feito.

Após, entendeu por bem o MM. Juízo de primeiro grau proferir a sentença vergastada, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, fundamentando que a autora não cumpriu a determinação para a emenda da inicial.

Como é cediço, o descumprimento de diligência determinada ou o seu não cumprimento, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC.

Ocorre que, no caso dos autos, o indeferimento da petição inicial sob tal fundamento, revela-se descabida, visto a exigência de apresentação do original da procuração para a instrução da inicial não encontra respaldo na legislação processual, bem como se encontra em desacordo com os princípios da economia e da celeridade processuais, constituindo formalismo exacerbado.

Como é sabido, o sistema processual pátrio contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, cabendo à parte contrária, querendo, impugnar a sua autenticidade "na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos", conforme disposto no art. 430 do CPC.

Sobre o assunto, também disciplina o art. 424 do mesmo Diploma Legal:

"O art. 424 do Novo CPC equipara, em termo de valor probante, a cópia do documento particular e o original, mas insiste no equívoco da previsão do caput do art. 385 do CPC/1973 no sentido de aparentemente exigir sem condicionantes a conferência e certificação de conformidade entre a cópia e o original pelo escrivão. Na realidade, essa conferência e certificação só serão exigidas quando a parte contra quem se produziu a prova impugnar, dentro dos prazos legais, a juntada de cópia do documento. A iniciativa também pode ser do juiz de ofício em razão de seus "poderes" instrutórios. Nesse caso, haverá a necessidade de se intimar as partes comunicando-se de dia e horário em que será realizada a conferência pelo escrivão."

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 721).

Ademais, de acordo com o inciso IV no art. 425 do CPC, as cópias declaradas autênticas pelo advogado, são equiparadas aos originais, possuindo, dessa forma, força probante.

Assim sendo, mostra-se desnecessária a juntada das vias originais ou das cópias autenticadas da procuração e dos documentos que instruem a petição inicial, inclusive porque não houve manifestação da parte contrária, uma vez que ainda não foi determinada a sua citação.

Acerca do tema, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida. Sentença anulada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA – AP 0003358-95.2019.8.14.0048 – AC8072768, 8072768, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01-02-2022, Publicado em 08-02-2022). (Grifei).

EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Inexiste irregularidade na representação processual pelo fato de a procuração ser apresentada por cópia simples (digitalizada), ainda que ausente autenticação da peça. 2. A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 105 do CPC, caracterizando-se excesso de formalismo a determinação de juntada com a assinatura original da outorgante. 3. Autenticidade que não fora contestada pela parte adversa. 4. Recurso Conhecido e Provido. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito.

(TJ-PA – AP 0003393-55.2019.8.14.0048 – AC 6452848, 6452848, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14-09-2021, publicado em 21-09-2021). (Grifei).

Dessa forma, entendo que a determinação de emenda à inicial, para juntada do instrumento procuratório original, constitui exigência judicial desnecessária, razão pela qual descabido se revela o indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC, impondo assim, a anulação da sentença ora recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
a fim de anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024